Tribunal: TJSP
Processo: 1040082-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a parte autora busca a condenação de instituição particular de ensino na obrigação de fazer consistente na emissão de diploma. A controvérsia não gravita em torno em torno de

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a parte autora busca a condenação de instituição particular de ensino na obrigação de fazer consistente na emissão de diploma. A controvérsia não gravita em torno em torno de controle de ato do poder público. A causa de pedir anuncia falha na prestação de serviço pela instituição particular de ensino que, por falta de organização administrativa, teria condicionado a expedição do certificado de conclusão ao cumprimento de pendências curriculares supostamente já satisfeitas pelo aluno antes do trancamento e reingresso no curso superior. Pedido embasado em relação de consumo. Aplicação do artigo 5o, §1o, da Resolução n.623/13 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. Competência da 2a e 3a Subseção de Direito Privado.

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE A 14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.